Tribunal: TJPA
Processo: 0859069-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859069-30.2023.8.14.0301

APELANTE: JOEL FURTADO MONTE, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, JOEL FURTADO MONTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0859069-30.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVE E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

JOEL FURTADO MONTE

ADVOGADO: CAROLINA BOTTI – OAB/PA 32.501-A

APELANTE/APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUTISEGMENTOS NPL

IPANEMA VI -NÃO PADRONIZADO

ADVOGADO:

LARISSA SENTO SÉ ROSSI – OAB/BA 16.330

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. RECURSO DO CREDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por JOEL FURTADO MONTE e pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que declarou a inexigibilidade de débito prescrito e determinou a exclusão do nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome. Joel Furtado Monte pleiteia reparação por danos morais pela cobrança extrajudicial de dívida prescrita e por suposta redução de score de crédito. O Fundo de Investimentos argumenta pela legalidade da cobrança extrajudicial e pela improcedência da condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita em plataformas como Serasa Limpa Nome; (ii) determinar se há direito à reparação por danos morais em razão da inserção do débito prescrito nessas plataformas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento consolidado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA é que a prescrição da dívida impede a cobrança judicial, mas não afasta a possibilidade de cobrança extrajudicial, incluindo sua inserção em plataformas como Serasa Limpa Nome, desde que sem a negativação do nome do devedor e com informações restritas ao credor e ao devedor.

4.

A inclusão da dívida prescrita em plataformas de negociação como Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito, tampouco reduz o score de crédito do consumidor, de modo que não há razão para indenização por danos morais.

5.

O precedente jurisprudencial citado, tanto do TJPA quanto do STJ, afirma que a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas é legal, desde que não haja coerção ou negativação indevida.

6.

Diante disso, a sentença merece reforma para reconhecer a legalidade da cobrança extrajudicial e afastar a condenação por danos morais, em conformidade com os precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de JOEL FURTADO MONTE desprovido. Recurso do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de dano moral.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição de dívida impede a cobrança judicial, mas permite a cobrança extrajudicial, inclusive por meio de plataformas como Serasa Limpa Nome, desde que sem negativação ou coação.

2.

A inserção de dívida prescrita em plataformas de negociação não configura ato ilícito nem gera direito à reparação por danos morais quando não há impacto no score de crédito ou pressão indevida sobre o devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800026-71.2023.8.14.0008, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 04.06.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800888-98.2022.8.14.0130, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 06.08.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0814603-89.2022.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 24.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0859069-30.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVE E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

JOEL FURTADO MONTE

ADVOGADO: CAROLINA BOTTI – OAB/PA 32.501-A

APELANTE/APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUTISEGMENTOS NPL

IPANEMA VI -NÃO PADRONIZADO

ADVOGADO:

LARISSA SENTO SÉ ROSSI – OAB/BA 16.330

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOEL FURTADO MONTE E

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUTISEGMENTOS NPL

IPANEMA VI -NÃO PADRONIZADO
interpuseram

Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

a) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS no importe de R$ 617,25 (seiscentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos) referente ao contrato nº 180449258, conforme documento Id. 96709037 - Pág. 3, em razão da prescrição, e por consequência, determinar a EXCLUSÃO do nome da autora da plataforma SERASA LIMPA NOME em relação a dívida ora discutida.( PJe ID 17406814, páginas 1-4).

As razões recursais de

JOEL FURTADO MONTE
estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- dívida prescrita afasta a cobrança via

plataforma Serasa Limpa Nome;

-dano moral indenizável por score reduzido e acesso de terceiros ao débito prescrito e

- dívida prescrita torna ilícita a cobrança extrajudicial.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

17406815 – Páginas 1-22
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

17406836, páginas 1-15).

As razões recursais de

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUTISEGMENTOS NPL

IPANEMA VI -NÃO PADRONIZADO
estão assentadas sob os seguintes argumentos:

-legalidade da cobrança na plataforma Acordo Certo;

- dívida prescrita que não afasta a cobrança extrajudicial;

- danos morais não indenizáveis e

- verba honorária equivocada eis delineada sobre o valor do proveito econômico obtido.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

17406824– Páginas 1-9
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

17406837 páginas 1-20).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0859069-30.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVE E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

JOEL FURTADO MONTE

ADVOGADO: CAROLINA BOTTI – OAB/PA 32.501-A

APELANTE/APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUTISEGMENTOS NPL

IPANEMA VI -NÃO PADRONIZADO

ADVOGADO:

LARISSA SENTO SÉ ROSSI – OAB/BA 16.330

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo as

Apelações

Cíveis eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio destacando os precedentes das 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA
QUE NÃO SE CONFIGURA COMO ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO RESTRITA AO CREDOR E DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL OU INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLÊNCIA. OFERTA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA QUE NÃO TEM INFLUÊNCIA E NEM DIMINUI A NOTA DO SCORE DE CRÉDITO DO AUTOR. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800026-71.2023.8.14.0008 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024). Negritado.

Perceba que a dívida prescrita não afasta a possibilidade da mesma ser exigida extrajudicialmente pelo Credor, inclusive pela Plataforma Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo que não detém intuito de negativar o consumidor, mas apenas de garantir a cobrança de qualidade extrajudicial e o oportunizar acesso ao consumidor dos débitos prescritos.

Outro precedente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". LEGALIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de reconhecimento definitivo da prescrição da dívida indicada nos autos e determinação de remoção da anotação dela na plataforma Serasa Limpa Nome.

2.

A inclusão de dívidas prescritas na plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui irregularidade ou ato abusivo, pois as informações são restritas ao credor e devedor, sem influência no score de crédito e sem caracterizar cobrança coercitiva. Precedentes da 3ª Turma do STJ e 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

3.

Manutenção da sentença de improcedência.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800888-98.2022.8.14.0130 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/08/2024)Negritado.

E, não há falar em alteração de score de crédito ou cobrança coercitiva porque as dívidas prescritas na plataforma não constitui ilegalidade, conforme recente precedente abaixo:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA "
ACORDO CERTO
". LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de reconhecimento definitivo da prescrição da dívida indicada nos autos e determinação de remoção da anotação dela na plataforma Acordo Certo.

2
.

A inclusão de dívidas prescritas na aludida plataforma não constitui irregularidade ou ato abusivo, pois as informações são restritas ao credor e devedor, sem influência no score de crédito e sem caracterizar cobrança coercitiva. Precedente da 3ª Turma do STJ e 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

3
.

Manutenção da sentença de improcedência.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814603-89.2022.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024 ) O negrito é meu.

À

vista disso, a sentença objurgada

merece total reforma porque contraria totalmente

aos

precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA

e, por via de consequência, desmoraliza qualquer possibilidade de haver dano moral indenizável.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer do Recurso de Apelação Cível

interposto por
JOEL FURTADO MONTE
e lhe negar provimento por força dos precedentes da 2ªTurma de Direito Privado do TJPA.

Quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUTISEGMENTOS NPL

IPANEMA VI -NÃO PADRONIZADO,
tenho por recebê-lo e dar provimento para reformar integralmente a sentença combatida

e assim julgar improcedente a pretensão dada a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita segundo

precedentes da 2ª Turma de Direto Privado do TJPA, segundo fundamentação acima esposada.

Condeno
JOEL FURTADO MONTE
em 10%(dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspendendo-se a exigibilidade ante o artigo 98, § 3º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024